Tribunal: TJSP
Processo: 1001698-16.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Empreitada. Ação de indenização por perdas e danos materiais c./c. restituição de quantia paga e dano moral. Sentença de parcial procedência. Sentença devidamente fundamentada. Contratação para construção residencial. Perito que realizou vistoria no imóvel. Laudo pericial imparcial, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, que foi

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Empreitada. Ação de indenização por perdas e danos materiais c./c. restituição de quantia paga e dano moral. Sentença de parcial procedência. Sentença devidamente fundamentada. Contratação para construção residencial. Perito que realizou vistoria no imóvel. Laudo pericial imparcial, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, que foi conclusivo em apontar que somente 25,75% da obra estava executada. Incontroverso que a autora pagou 65% do valor do contrato. Valor dos materiais não utilizado que deve ser descontado. Devolução da diferença que se impõe, mas respeitado os limites do pedido inicial, em observância ao princípio da congruência. Autora que, além da frustração vivenciada, sofreu diversas cobranças, protestos e foi acionada judicialmente por dívidas da obra que não foram pagas pela ré em tempo oportuno, apesar da previsão contratual de que era responsável por todos os pagamentos. Danos morais configurados e quantum mantido. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001698-16.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante KROSS
ENGENHARIA S.S. LTDA., é apelada STEFÂNIA CALDEIRA MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-16.2018.8.26.0318 -Voto no 10758
2
Voto no 10.758
Apelação no 1001698-16.2018.8.26.0318
Apelante: KROSS ENGENHARIA S.S. LTDA.
Apelada: STEFÂNIA CALDEIRA MONTEIRO
Comarca: Leme (1a Vara Cível)
Juiz: Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes Cunha
Apelação. Prestação de serviço. Empreitada. Ação de
indenização por perdas e danos materiais c./c. restituição de
quantia paga e dano moral. Sentença de parcial procedência.
Sentença devidamente fundamentada. Contratação para
construção residencial. Perito que realizou vistoria no
imóvel. Laudo pericial imparcial, assentado em critérios
técnicos e equidistantes dos interesses das partes, que foi
conclusivo em apontar que somente 25,75% da obra estava
executada. Incontroverso que a autora pagou 65% do valor
do contrato. Valor dos materiais não utilizado que deve ser
descontado. Devolução da diferença que se impõe, mas
respeitado os limites do pedido inicial, em observância ao
princípio da congruência. Autora que, além da frustração
vivenciada, sofreu diversas cobranças, protestos e foi
acionada judicialmente por dívidas da obra que não foram
pagas pela ré em tempo oportuno, apesar da previsão
contratual de que era responsável por todos os pagamentos.
Danos morais configurados e quantum mantido. Sentença
parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Kross Engenharia S.S.
Ltda. contra sentença de fls. 1541/1548, proferida nos autos da ação de indenização
por perdas e danos materiais c./c. restituição de quantia paga e dano moral,
promovida por Stefânia Caldeira Monteiro.
A ação foi julgada parcialmente procedente para:
condenar a ré Kross Engenharia Ltda. ao pagamento de R$ 653.109,27
(seiscentos e cinquenta e três mil, cento e nove reais e vinte e sete
centavos) a título de danos materiais à autora Stefania, esse com correção
monetária a partir da data do laudo (29/08/2019) e juros de mora de 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-16.2018.8.26.0318 -Voto no 10758
3
ao mês desde a citação, além do pagamento de danos morais no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), este com correção monetária a partir desta
data e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Sucumbente na
maior parte, arcará a ré com o pagamento das despesas processuais,
corrigidas a partir do desembolso e honorários advocatícios, que fixo, nos
termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil, em 10% sobre o
valor da condenação, inclusive sobre juros.
A ação foi julgada conjuntamente com a ação de cobrança no
1003549-90.2018.8.26.0318, na qual ambas as partes supracitadas
figuraram como réus e foi ajuizada por Almeida Nascimento Estruturas
Metálicas Ltda, registrando que a referida ação também está sendo julgada
por esta Câmara em razão da conexão.
Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (fls.
1550)
A sentença foi disponibilizada no Dje de 01/07/2020 (fls. 771 da
ação de cobrança) e a decisão dos embargos, no Dje de 08/07/2020 (fls.
1554).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 1580/1581). Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do
CPC. Contrarrazões às fls. 1585/1597.
A Apelante requer a reforma da sentença.
Alega ter firmado contrato de empreitada em 14/01/2017 (fls. 28/36) com
a Apelada, que desistiu do mesmo no curso da obra sob a alegação de problemas
financeiros em 28/09/2017, conforme e-mail de fls. 219 (de 16/05/2017), dando
causa a paralisação do serviço e deterioração de materiais.
Aduz que as provas dos autos comprovam que a causa da rescisão não foi
atraso ou superfaturamento, mas dificuldades financeiras da Apelada, tanto que
foram feitos ajustes, conforme ata de reunião de fls. 224.
Destaca que o documento de fls. 219 comprova que a Apelante teria que
refazer as fundações, que não estavam boas e haviam sido preparadas por outra
construtora, razão pela qual o atraso nas obras não é sua culpa.
Argumenta que o laudo pericial não considerou as situações detalhadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-16.2018.8.26.0318 -Voto no 10758
4
nos e-mails e conversações mantidas pelas partes, bem como imputou críticas e
problemas de serviços prestados por outra empresa, razão pela qual o laudo pericial
não é válido para fundamentar a sentença, que descumpre o art. 489, §1o, III e IV, do
CPC.
Aponta que não cabia analisar aspectos estéticos, segurança ou
funcionalidade, mas apenas o atual estado da obra, que estava em fase estrutural
quando foi paralisada.
Reputa que efetuou pagamentos referentes a pedreiro da obra e das
estacas com bicheiras que deveriam ser considerados, bem como não foram
considerados os valores dos materiais in loco (R$ 7.330,02) e os que provavelmente
foram furtados durante a paralisação de um ano e meio.
Enfatiza que a obra foi paralisada por culpa da Apelada devido a
problemas financeiros e não teve chance de executar preparativos para proteção
anticorrosiva e para proteção civil. Aduz que não foram devidamente integrados o
BDI e a taxa de administração da obra na compensação dos valores cobrados da
Autora.
Reputa que a desistência do contrato pela cliente implica na suspensão
dos pagamentos aos terceiros e fornecedores, bem como na paralisação das obras.
Pleiteia o afastamento dos danos morais. Aduz que as despesas da obra
também são da Apelada, proprietária da obra e beneficiária final do serviço, razão
pela qual os fornecedores agiram corretamente em cobrarem dela o pagamento dos
títulos. Sustenta que era obrigação da contratante pagar as despesas (item 3.2 do
contrato) e foi sua inadimplência que gerou os protestos
Enfim, requer o reconhecimento de que a paralisação se deu por culpa da
Apelada em razão de sua dificuldade financeira, bem como que sejam considerados
na rescisão o direito da Apelante no recebimento do BDI e taxa de administração de
praxe na área de construção de imóveis, ainda que proporcionais, com sua integração
no valor total dos serviços prestados, com seu desconto/compensação com os valores
cobrados pela Autora. Requer a improcedência da restituição (R$ 653.109,24) porque
o laudo pericial não computou nas aferições que a obra estava em estágio inicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-16.2018.8.26.0318 -Voto no 10758
5
não de acabamento, o que causou a necessidade de adequação do local. Pleiteia o
afastamento dos danos morais. Subsidiariamente, requer a “redução do valor a
restituir para R$ 582.600,82, indicado na petição inicial” e a redução dos danos
morais para valor não superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
Prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos
termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, ante o julgamento do presente recurso.
O presente recurso comporta parcial provimento.
Adoto o relatório da sentença:
De proêmio, ressalto que a identidade de partes e causa de pedir comum
entre os processos 1001698-16.2018.8.26.0318 (Ação de Indenização por
Perdas e Danos Materiais c.c. Restituição de Quantia Paga e Dano Moral)
e 1003549-90.2018.8.26.0318 (Ação de Cobrança) induzem ao
reconhecimento da conexão existente entre eles, conforme já sinalizado
na decisão de fl. 190, proferida no processo 1003549-90.2018, ao que se
impõe o julgamento conjunto a fim de evitar decisões conflitantes, nos
termos do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil.
O processo no 1001698-16.2018.8.26.0318 trata-se de ação proposta por
STEFÂNIA
CALDEIRA
MONTEIRO
em
face
de
KROSS
ENGENHARIA LTDA. Narrou a autora, em síntese, ter firmado com a
requerida, no dia 14/01/2017, contrato de prestação de serviços, tendo por
objeto a construção de sua residência na rua Jose Manoel de Arruda, no
603, nesta cidade e comarca. Asseverou que durante a vigência do
contrato pagou sete parcelas. Todavia, grande parte da obra não foi
executada, assim como houve superfaturamento. Acrescentou que a
contratada não pagou os fornecedores e por isso teve seu nome
protestado. Devido a esses fatos, decidiu rescindir o contrato em
28/09/2017. Invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Pediu, em sede de tutela de urgência, a restituição do valor de R$
582.600,82, referente aos serviços não prestados ou que precisam ser
refeitos. Ao final, postula a confirmação da tutela, além da condenação da
requerida ao pagamento de danos morais, estimados em R$ 30.000,00.
Juntou documentos (fls. 21/356).
Indeferido o pedido de tutela (fl. 359.
Audiência de conciliação infrutífera (fl. 376).
Citada a ré apresentou defesa (fls. 377/387), na qual arguiu preliminar de
falta de interesse de agir. No mérito, apontou o inadimplemento da autora
como causa da paralisação dos serviços. Disse que as inúmeras
intervenções da autora, com solicitações de alteração de materiais,
fornecedores e outro itens que não faziam parte do projeto inicial
tumultuou o andamento da obra. Negou a prática de superfaturamento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-16.2018.8.26.0318 -Voto no 10758
6
qualquer outro ato passível de ser responsabilizada por danos morais.
Réplica às fls. 431/438, acompanhada de documentos (fls. 439/452), ao
que se deu a oportunidade do contraditório e não houve manifestação da
parte contrária (fl. 455).
A decisão saneadora de fls. 466/468 afastou a preliminar suscitada em
contestação e deferiu a produção de prova documental e pericial.
Documentos juntados pela parte ré às fls. 496/716.
A perícia realizada na data de 10/04/2019 foi anulada (fl. 1265), ao que
se realizou nova diligência (fls. 1308/1322).
Laudo pericial às fls. 1341/1474, seguido da manifestação das partes
(fls.1480/1481 e 1486/1490).
Encerrada a instrução, os litigantes apresentaram alegações finais (fls.
1494/1497 e 1498/1503).
Documentos juntado pela autora à fl. 1517, com o exercício do
contraditório às fls. 1522/1523.
Manifestação da parte autora às fls. 1526/1528.
De início, afasta-se a alegação de nulidade da sentença por falta de
fundamentação, eis que a mesma está devidamente fundamentada. A sentença bem
analisou o conjunto probatório dos autos, encontrando-se alicerçada no laudo pericial
elaborado com imparcialidade, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos
interesses das partes.
Destaco os seguintes trechos da sentença:
As lides gravitam em torno de duas relações jurídicas.
A primeira diz respeito ao contrato de prestação de serviços
celebrado por Stefania com a empresa Kross, para a construção de um
imóvel residencial, em regime de empreitada, ao custo total de R$
1.762.386,86, os quais seriam pagos mediante uma entrada de 20%, mais
11 parcelas mensais de 7,5%, com início em 16/02/2017 e término em
16/12/2017 e, por fim, um pagamento de 5% após a entrega e checklist da
obra.
[...]
De início, incumbe assentar a premissa de que a relação jurídica
travada nos autos no 1001698-16.2018.8.26.0318 possui natureza
consumerista, uma vez que a autora se enquadra no conceito de
consumidor, previsto no artigo 2o, da Lei no 8.078/90, sendo destinatária
final dos serviços prestados pela empresa de engenharia.
Stefania explica que, após o pagamento de sete parcelas, decidiu romper
o contrato com a Kross ao constatar diversas irregularidades, a saber, que
as etapas da construção estavam atrasadas a despeito do pagamento em
dia das parcelas, que os fornecedores de materiais não estavam sendo
pagos, e também o superfaturamento de serviços e quantidades de
produtos empregados na execução da obra.
Kross Engenharia defende sua condução dos trabalhos de administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-16.2018.8.26.0318 -Voto no 10758
7
da obra, sugerindo que a paralisação dos serviços ocorreu por problemas
financeiros da contratante, que deixou de honrar com as parcelas
ajustadas. Além disso, rechaça a acusação de superfaturamento, pois
sempre agiu com transparência, apresentando as notas fiscais de compra
de mercadorias e serviços utilizados sempre que solicitado. Garante que
não
existem
pendências
com
os
fornecedores
contratados.
Especificamente acerca da Almeida Nascimento, sustenta que não teve
possibilidade de saldar o débito em aberto porque deixou de receber os
pagamentos devidos por Stefania.
Designada a perícia, o expert realizou vistoria no imóvel, nela
compreendida as áreas das garagens, corredor de serviço, hall de entrada,
sala de TV, lavabo, sala de estar, depósito, área de serviço, cozinha,
banheiros, área de lazer, deck, suítes, escada, corredores varanda e
piscina (fls. 1360/1372). A seguir, elaborou os cálculos dos cronogramas
físico e financeiro da obra, com o escopo de estabelecer uma
correspondência entre os serviços efetivamente prestados e a
quantificação dos custos (fls. 1372/1387). Ao final deste trabalho, apurou
que os serviços foram executados no percentual de 25,75%, equivalentes
a um custo de R$ 492.442,31. Indicou a existência de um estoque
financeiro de materiais encontrados na obra no valor de R$ 7.330,02 (fl.
1390). Sobre a parte elétrica, hidráulica e alvenarias no piso, encontrou
uma situação com graves manifestações patológicas, associadas a
execuções inadequadas e erros de projeto na estrutura da edificação (fl.
1463/1464). As partes Stefania e Kross não formularam quesitos ou
pedidos de esclarecimentos complementares.
Como se pode constatar a partir do minucioso trabalho pericial, a
evolução da obra está muito aquém do valor já pago.
Em relação a prova pericial, constata-se que foi realizada em estrita
consonância com os ditames legais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
foi absolutamente conclusiva, revelando-se a solução adotada pelo MM. Juízo
sentenciante, no mérito, perfeitamente adequada para o caso em tela, comportando
pequeno reparo em relação ao valor final a ser devolvido à Apelada, conforme será
adiante exposto.
As partes firmaram, em 14/01/2017, contrato de empreitada para
execução de obra de construção residencial nas quais se destacam as seguintes
cláusulas (fls. 28/36):
1.3 A Obra possuirá um valor fixo e todos os fornecedores contratados
serão faturados em nome da CONTRATANTE, ainda que a
responsabilidade de todos os pagamentos e entrega de todas as notas
fiscais devidamente quitada, será da CONTRATADA.
1.4. A CONTRATADA declara que os projetos arquitetônicos foram
devidamente analisados e que os mesmos estão de acordo com a obra
contratada.
[...]
Cláusula 2 Das Obrigações da Contratada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-16.2018.8.26.0318 -Voto no 10758
8
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas ou
decorrentes deste CONTRATO:
[...]
2.3 A CONTRATADA fornecerá equipe técnica para acompanhamento e
fiscalização da Obra, com engenheiro ou arquiteto [...]
2.4 A CONTRATADA deverá prestar os serviços em conformidade com
as normas técnicas, as práticas prudentes da indústria e a legislação em
vigor, assumindo, perante o CONTRATANTE, a responsabilidade pela
execução da Obra conforme projetos de arquitetura executivos e
responsabilizando-se, junto ao CONTRATANTE, por eventuais despesas
oriundas de trabalhos mal executados e/ou que tenham de ser refeitos,
salvo os casos, onde forem acordadas mudanças e/ou novas solicitações
de trabalho pelo CONTRATANTE. Novas solicitações de trabalho
deverão ser sempre expressas e validadas por escrito.
2.5. A CONTRATADA deverá manter na Obra um Livro de Ocorrências,
no qual ambas as partes anotarão e rubricarão as ocorrências
extraordinárias, tais como alterações dos projetos de arquitetura e novas
solicitações de trabalho;
[...]
2.7. Fica expressamente estipulado que não se estabelecerá, por força
deste
CONTRATO,
qualquer
vínculo
empregatício
entre
CONTRATANTE e CONTRATADA.
2.8 Da mesma forma, não haverá qualquer vínculo cível ou trabalhista
entre o CONTRATANTE e os prestadores de serviços da
CONTRATADA e ou seus funcionários e a CONTRATADA se
responsabiliza em manter o CONTRATANTE indene e em excluir o
CONTRATANTE do polo passivo de qualquer demanda judicial ou
extrajudicial, respondendo integralmente por seus prestadores de serviços
e subcontratados.
Cláusula 3 Das Obrigações da CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE, além de outras previstas ou
decorrentes deste CONTRATO:
[...]
3.1 O CONTRATANTE deverá pagar a CONTRATADA, conforme
valores e datas de vencimento estabelecidos na cláusula 4 deste
CONTRATO; Restando estabelecido que, em caso de atraso de
pagamento, vale o previsto na cláusula 8, sobre as multas, bem como na
cláusula 7, sobre suspensão das atividades.
3.2 O CONTRATANTE deverá pagar a CONTRATADA, os valores
correspondentes às novas solicitações de trabalho, desde que
previamente aprovadas por escrito pelo CONTRATANTE.
[...]
3.5 O CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a realizar a Obra
conforme informações do projeto arquitetônico. Em caso de alguma
solicitação de mudança/modificação do previsto em projeto, do
CONTRATANTE à CONTRATADA, fica estabelecido, que tais pedidos
deverão ser realizados antecipadamente à CONTRATADA, que
responderá ao CONTRATANTE sobre a viabilidade técnica, eventual
valor adicional pela alteração e impacto sobre o prazo da Obra.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-16.2018.8.26.0318 -Voto no 10758
9
Cláusula 4 Do Preço e da Forma de Pagamento
Para a execução da obra, a CONTRATADA será remunerada com um
TOTAL de R$ 1.762.383,86 (Hum milhão, setecentos e sessenta e dois
mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos), conforme
especificações abaixo:
- 16/01/2017 20,0% - R$ 352.477,37 Sinal “MDO + Estrutura em
geral”
- 16/02/2017 7,50% - R$ 132.179,01 Parcela 1 “MDO + Estrutura em
geral”
- 16/03/2017 7,50% - R$ 132.179,02 Parcela 2 “MDO + Estrutura em
geral”
- 16/04/2017 7,50% - R$ 132.179,03 Parcela 3 “MDO + Cinza +
Instalações”
- 16/05/2017 7,50% - R$ 132.179,04 Parcela 4 “MDO + Cinza +
Instalações”
- 16/06/2017 7,50% - R$ 132.179,05 Parcela 5 “MDO + Cinza +
Instalações”
- 16/07/2017 7,50% - R$ 132.179,06 Parcela 6 “MDO + Imper + Esq
+ Cob”
- 16/08/2017 7,50% - R$ 132.179,07 Parcela 7 “MDO + Imper + Esq
+ Cob”
- 16/09/2017 7,50% - R$ 132.179,08 Parcela 8 “MDO + Imper + Esq
+ Cob”
- 16/10/2017 7,50% - R$ 132.179,09 Parcela 9 “MDO + Acab +
Pintura”
- 16/11/2017 7,50% - R$ 132.179,10 Parcela 10 “MDO + Acab +
Pintura”
- 16/12/2017 7,50% - R$ 132.179,11 Parcela 11 “MDO + Acab +
Pintura”
- 16/01/2018 5,00% - R$ 88.119,34 após entrega e check-lista de
obra
[...]
Cláusula 5 Do Prazo
O prazo da Obra, conforme especificações do Anexo I, II e III, será de
aproximadamente 11 (onze) meses.
A Obra terá início em 16/01/2017 e término previsto para 16/12/2017 e
mais 01 mês de check-list ressalvados, apenas, as hipóteses de caso
fortuito e força maior e os casos de mudanças/acréscimos de serviços, que
deverão ser tratados de forma expressa e por escrita entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA.
[...]
Cláusula 7 Da suspensão das Atividades
7.1 A CONTRATADA não ficará obrigada a dar continuidade aos
trabalhos enquanto a CONTRATANTE estiver com pagamentos em
atraso.
7.2 A inadimplência do CONTRATANTE superior a 7 dias, consiste em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-16.2018.8.26.0318 -Voto no 10758
10
suspensão total dos trabalhos da CONTRATADA, e dará pleno direito à
CONTRATADA da cobrança em outras instâncias do CONTRATANTE
dos valores vencidos.
7.3 O atraso injustificado no pagamento de qualquer parcela dará à
CONTRATADA o direito de suspender a execução da Obra e a extensão
do prazo correspondente a tal suspensão. [...]
Em que pese a Apelante (contratada) alegar que houve suspensão das
obras por dificuldades financeiras da Apelada, conforme indicariam os e-mails
juntados aos autos, é certo que a Apelada pagou o valor de R$ 1.145.551,58 (hum
milhão, cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e
oito centavos), conforme apurado pelo próprio assistente técnico da Apelante (fls.
942).
Cabe destacar que restou ajustado entre as partes a paralisação das obras
em 20/09/2017 (fls. 427/428), ocasião em que já estavam pagos 65% (sessenta e
cinco por cento) do valor contratado (R$ 1.762.383,86), conforme valor apontado
pelo assistente técnico da Apelante às fls. 942 (R$ 1.145.551,58).
Restou apurado em perícia judicial que o percentual de serviços
executados era de 25,75% do total (fls. 1372/1390).
Assim sendo, considerando que na época da paralisação das obras
estavam pagos 65% do valor do contrato enquanto estavam executados apenas
25,75% dos serviços contratados, o que restou bem demonstrado pela perícia, pela
tabela detalhada dos serviços executados e não executados, inclusive pelas fotos
apresentadas, não se sustenta a alegação da Apelante que o fator determinante da
paralisação da obra foi a dificuldade financeira da Apelada.
Como bem registrou o MM Juízo a quo:
Como se pode constatar a partir do minucioso trabalho pericial, a
evolução da obra está muito aquém do valor já pago.
De fato, emerge que a contratante pagou um sinal de R$ 352.477,37 e
sete parcelas de R$ 132.179,03, totalizando o valor de R$ 1.145.551,58,
enquanto que o estudo pericial sinaliza que todo o trabalho empenhado na
construção, R$ 492.442,31, não alcança nem ao menos a metade deste
valor.
Sob esse prisma, caem por terra as teses da empresa Kross no sentido de
evocar a excelência e profissionalismo de seus trabalhos, muito menos se
revelam coerentes os demais argumentos propensos a delegar a
responsabilidade pela paralisação do empreendimento sobre a pessoa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-16.2018.8.26.0318 -Voto no 10758
11
lhe confiou a execução da obra, seja por falta de cumprimento da
obrigação pecuniária ou lampejos de alteração do projeto original por
parte da contratante.
Acresça-se que o contrato previa que qualquer alteração do projeto
deveria ocorrer por escrito, com anuência das partes, bem como deveria ser indicado
o valor de acréscimo e de prazo, o que não restou comprovado nos autos, ônus que
incumbia a Apelante.
Descabe também a pretensão da Apelante de descontar do valor da
devolução os gastos com pedreiro da obra, estacas com bicheiras, BDI (benefícios e
despesas indiretas) e a taxa de administração da obra porque o contrato entre as
partes é claro em estabelecer que “A Obra possuirá um valor fixo” (item 1.3) que foi
fixado em R$ 1.762.383,86 (hum milhão, setecentos e sessenta e dois mil, trezentos e
oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos), restando ainda estabelecido que a
Apelante tinha “responsabilidade de todos os pagamentos e entrega de todas as
notas fiscais devidamente quitada” (item 1.3).
Para fixar o valor a ser devolvido à Apelada, o MM Juízo a quo
considerou que:
Desnecessário acrescer outro ponto, tendo em vista que,
independentemente de ter sido vítima de superfaturamento, forçoso
concluir que Stefania faz jus à devolução de R$ 653.109,27 (seiscentos
e cinquenta e três mil, cento e nove reais e vinte e sete centavos),
resultante da diferença entre o pagamento de R$ 1.145.551,58, e a
cifra R$ 492.442,31, como custo efetivo da obra inacabada.
Entretanto, necessário considerar que o perito efetuou o levantamento dos
materiais não aplicados na obra (fls. 1390/,1391) indicando que perfazem o total de
R$ 7.330,02 (sete mil, trezentos e trinta reais e dois centavos). Verifica-se que apesar
do perito registrar que muitos materiais estavam deteriorados, conforme demonstram
as fotos de fls. 1467/1474, eles não estão incluídos no referido levantamento, eis que
se observa que relacionou apenas os materiais passíveis de utilização,
desconsiderando também os itens que estavam vencidos (cimento e extintor).
Deste modo, o valor desses materiais deve ser abatido da devolução,
resultando em R$ 645.779,25 (valor do pagamento R$ 1.145.551,58 custo efetivo
da obra R$ 492.442,31 materiais não aplicados R$ 7.330,02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-16.2018.8.26.0318 -Voto no 10758
12
Na inicial, a Apelada apresentou o seguinte pedido (fls. 19):
d) que a ação seja julgada procedente condenando-se os requeridos a
devolver a importância apurada de: R$ 582.600,82 (quinhentos e oitenta e
dois mil, seiscentos reais e oitenta e dois centavos), além de danos morais
em valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros, correção
monetária.
Em respeito ao princípio da congruência, estabelecido pelo art. 492 do
CPC, verificada que a sentença se mostra ultra petita nesse ponto, necessária sua
readequação para que o valor da condenação não ultrapasse o valor da pretensão
inicial.
De rigor, a redução do valor a ser devolvido pela Apelante à Apelada
para o importe de R$ 582.600,82 (quinhentos e oitenta e dois mil, seiscentos reais e
oitenta e dois centavos), com correção monetária e juros de mora conforme
corretamente fixado em sentença.
Passa-se a análise dos danos morais.
Corretamente a sentença considerou que:
Não se há de discutir que uma simples reforma é capaz de gerar
aborrecimento ao homem médio. Quanto mais se diga em relação à
expectativa da construção de uma casa com vistas a nela estabelecer a
futura morada, ou mesmo quem sabe para fins de veraneio, e se depara
com a displicência da empresa encarregada da consecução dos serviços,
que embolsou vultoso montante sem devida contrapartida. Por óbvio, o
abalo não constitui apenas um dissabor cotidiano, pois tem as aptidões
necessárias para gerar intensa perturbação da paz e da tranquilidade.
Acresça-se que, no caso, restou comprovado que a Apelada sofreu
constantes cobranças e protestos (fls. 115/121, 127/133, 240/245) de fornecedores e
subcontratados que não foram pagos pela Apelante no devido tempo, bem como foi
acionada judicialmente por dívidas da obra (fls. 122/124), apesar de previsão
contratual expressa que a obra tinha valor fixo e todos os pagamentos eram de
responsabilidade da Apelante, que deveria também assumir essa responsabilidade em
eventuais demandas ajuizadas por subcontratadas e fornecedores.
Diante de tais fatos, reputo que o valor fixado em sentença (R$
30.000,00) não comporta redução, bem se adequando ao presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-16.2018.8.26.0318 -Voto no 10758
13
Em resumo, de rigor a reforma parcial da sentença, apenas para adequar o
valor a ser devolvido, respeitando os limites do pedido inicial, impondo-se o parcial
provimento do apelo.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator